Tribunal: TJMT
Processo: 1019454-34.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019454-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), COPEL DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 04.368.898/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEROLAYNE FERMINA ALVES MARTINS - CPF: 064.024.601-09 (AGRAVANTE), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS – VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – ART. 988 DO CPC E 1º DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – FEITO EXTINTO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a decisão monocrática que extinguiu a Reclamação diante do não preenchimento dos requisitos elencados no art. 988 do CPC e na Resolução n. 3/2016.

Relatório

Agravo Interno de decisão que, ante a ausência de prova da discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, extinguiu a Reclamação porque utilizada como sucedâneo recursal.

A agravante afirma ser evidente a violação da Súmula 385/STJ, e também que o caso não foi analisado com a profundidade necessária.

Sustenta que a Turma Recursal utilizou um pequeno fragmento na referida Súmula para fundamentar a exclusão do dano moral por restrição anterior, e com isso não garantiu a legitimidade de anotações precedentes.

Ressalta que é inaceitável essa aplicação parcial e que o julgador “
mitigue palavras convenientemente escolhidas por ele para ratificar fundamentos criados
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 1º da Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, que inclusive foi transcrito na decisão recorrida, tem o seguinte teor:

"Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
"

(sem destaques no original).

Portanto, é infundado o argumento da agravante.

Além disso, conforme consta na monocrática e na mencionada Resolução, o art. 988 do CPC é claro quanto à viabilidade da Reclamação “
apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pelo Juizado Especial divergir de jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade
”.

Nesse ponto, foi consignado que esta
Seção de Direito Privado tem reiteradamente decidido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não contenha as condições autorizadoras trazidas nos dispositivos legais acima citados.

E mais, que nesta lide
não há prova da discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ

sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos
, tampouco do equívoco no emprego da Súmula 385 do STJ.

Isso porque, constatou-se a existência de outras anotações em nome da agravante, o que impede a indenização por danos morais. Por conseguinte, não foi preenchido o requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional.

Desse modo, não foi apresentado
nenhum fato novo para justificar a alteração do
decisum
.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno e confirmo a monocrática impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022